Tribunal: TJMT
Processo: 1035415-73.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035415-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHEL ZAVAGNA GRALHA - CPF: 899.707.800-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ART. 151, II, DO CTN. TEMA 1203 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Magazine Luiza S/A visando à reforma da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos autos da ação anulatória ajuizada em face do Município de Campo Novo do Parecis, objetivando a suspensão da exigibilidade de multa administrativa no valor de R$ 4.191,18, imposta pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em saber se o oferecimento de seguro-garantia judicial em valor suficiente é apto a suspender a exigibilidade de crédito não tributário decorrente de multa administrativa, afastando a exigência de depósito em dinheiro prevista no art. 151, II, do CTN.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema 1203, fixou o entendimento de que o seguro-garantia ou a fiança bancária, desde que correspondentes ao valor do débito atualizado acrescido de 30%, são meios idôneos para suspensão da exigibilidade de crédito não tributário.

4. A decisão agravada contraria tal entendimento ao exigir, como única forma de caução apta, o depósito em dinheiro.

5. No caso concreto, a parte agravante apresentou apólice de seguro-garantia no valor de R$ 24.211,18, suficiente para assegurar o crédito impugnado.

6. A recusa injustificada da garantia ofertada pode causar danos à empresa, incluindo protesto, inscrição em dívida ativa e impedimentos fiscais que comprometem sua regular atuação comercial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É possível suspender a exigibilidade de crédito não tributário mediante seguro garantia judicial, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30%. 2. A recusa da caução ofertada somente é admissível diante de demonstração concreta de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade.”

Dispositivos legais citados:

CTN, art. 151, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1203 (recursos repetitivos);

TJ/MT, N.U 1032041-49.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 22.12.2025;

TJ/MT, N.U 1026520-94.2023.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 11.11.2025;

TJ/MT, N.U 1012809-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 15.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MAGAZINE LUIZA S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da Ação Anulatória de n. 1001667-94.2025.8.11.0050, movida em face do
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, objetivando a suspensão da exigibilidade de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT.

A agravante defende que a negativa de suspensão da exigibilidade da penalidade, mesmo diante da prestação de garantia idônea e suficiente, pode ensejar a inscrição em dívida ativa e protesto, além da imposição de restrições fiscais e financeiras gravosas, comprometendo a continuidade de suas atividades educacionais.

Assevera que a multa objeto de impugnação na origem decorre de processo administrativo sancionador instaurado pelo Procon Municipal, no qual lhe foi imposta penalidade no valor de R$ 4.191,18, em razão de suposta infração às normas do Código de Defesa do Consumidor, em decorrência de reclamação apresentada por consumidora, informando que o produto adquirido não foi entregue.

Dessa forma, requer a concessão da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário decorrente da multa administrativa vinculada ao Processo Administrativo F.A. n. 51.002.001.18-0001065, bem como de quaisquer outros atos executórios. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da liminar concedida.

Em contrarrazões, a Fazenda Pública argumenta que a suspensão da exigibilidade do crédito exige, nos termos do art. 151, II, do CTN, exige depósito integral em dinheiro, não sendo suficiente a apresentação de apólice de seguro-garantia, ainda que válida e suficiente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por seu turno, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A Agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, argumentando que, além da presença dos requisitos para sua concessão – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo –, o crédito encontra-se devidamente garantido por seguro garantia judicial, em montante que abrange integralmente o valor da multa atualizada, acrescido de 30% conforme exigência legal.

A ação anulatória de ato administrativo foi ajuizada por Magazine Luiza S/A em face do Município de Campo Novo do Parecis, tendo como objeto a anulação de multa administrativa no valor de R$ 4.191,18, aplicada pelo PROCON no âmbito do Processo Administrativo n. 51.002.001.18-0001065, em razão de suposta infração ao Código de Defesa do Consumidor, decorrente de reclamação apresentada por consumidora em virtude do não recebimento do produto adquirido junto à autora.

O Juízo de origem indeferiu a tutela por entender que não teria sido prestada caução apta a suspender a exigibilidade do crédito, exigindo, com base analógica no art. 151, II, do CTN, depósito integral em dinheiro.

O recurso deve ser provido.

Ainda que a Fazenda Pública sustente a exigência de depósito em dinheiro, nos termos do art. 151, II, do CTN, essa interpretação não mais prevalece.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1203), admite expressamente o seguro-garantia judicial como meio idôneo para suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, desde que no valor atualizado do débito, acrescido de 30%:

“O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida.”

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte reconhece de forma reiterada a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante apresentação de seguro-garantia em valor suficiente:

“[...] Tese de julgamento:

O seguro-garantia oferecido para suspender a exigibilidade de crédito não tributário deve corresponder ao valor atualizado do débito, acrescido de 30%, nos termos do Tema 1.203 do Superior Tribunal de Justiça, não sendo suficiente a apresentação de garantia equivalente apenas ao valor nominal original da obrigação.”
(N.U 1032041-49.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 22/12/2025)

“[...] Tese de julgamento:

1. O crédito não tributário pode ter sua exigibilidade suspensa mediante seguro-garantia judicial ou fiança bancária, desde que no valor atualizado do débito acrescido de 30%.

2. É inválida a exigência exclusiva de depósito em dinheiro como condição para suspensão da exigibilidade de crédito não tributário.

3. A recusa da garantia ofertada só é admissível se houver demonstração concreta de sua insuficiência, defeito formal ou inidoneidade. [...]”
(N.U 1026520-94.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Deosdete Cruz Junior, DJE 11/11/2025)

“[...] Tese de julgamento:

1. O seguro garantia judicial é meio idôneo para suspender a exigibilidade de créditos não tributários, desde que corresponda ao valor atualizado do débito acrescido de 30%, salvo demonstração de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade.

2. A Fazenda Pública não pode recusar a garantia ofertada com base em mera preferência por dinheiro, devendo demonstrar de forma objetiva a inadequação da caução apresentada. [...]”
(N.U 1012809-51.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, DJE 15/12/2025)

No caso concreto, consta nos autos a apresentação de apólice de seguro-garantia no valor de R$ 24.211,18, com validade até 03/06/2030, quantia que cobre com ampla margem o valor da penalidade discutida.

A manutenção da exigibilidade da multa pode ensejar a inscrição do débito em dívida ativa, protesto e adoção de medidas constritivas, afetando diretamente o regular desenvolvimento das atividades da empresa, sobretudo quanto à emissão de certidões de regularidade fiscal, imprescindíveis à manutenção de contratos e operações comerciais.

Diante do exposto, reconhece-se a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, eis que presente nos autos seguro-garantia em valor superior ao débito, acrescido do percentual de 30%, nos termos da jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, deferir a tutela de urgência e suspender a exigibilidade do crédito não tributário decorrente da multa administrativa vinculada ao Processo Administrativo n. 51.002.001.18-0001065, bem como de quaisquer outros atos executórios dele decorrentes, até o julgamento final da ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026